Tribunal: TJPA
Processo: 0813046-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813046-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO TRES ESTRELAS LTDA, ANDRE DOURADO DOS SANTOS, HUGO SERGIO MENASSEH NAHON

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO N. 0813046-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTES:
POSTO TRES ESTRELAS LTDA; ANDRE DOURADO DOS SANTOS; HUGO SERGIO MENASSEH NAHON

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO DE MODO A EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS NÃO ENFRENTADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO N. 0813046-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTES:
POSTO TRES ESTRELAS LTDA; ANDRE DOURADO DOS SANTOS; HUGO SERGIO MENASSEH NAHON

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
POSTO TRES ESTRELAS LTDA; ANDRE DOURADO DOS SANTOS E HUGO SERGIO MENASSEH NAHON
contra decisão de minha lavra (id. 15770941), que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, de modo a evitar flagrante e indevida supressão de instância.

Em suas razões (id. 16143283), o agravante sustenta não ter havido supressão de instância, uma vez que o juízo de 1º grau enfrentou a tese de redirecionamento da execução fiscal, além de que, a r. decisão estaria alimentando o insolúvel paradoxo de irrecorribilidade de decisões proferidas sem oitiva da parte contrária.

Afirma que seu argumento no tocante à decretação de encerramento fraudulento da empresa após a realização frustrada de uma única tentativa de citação de uma das filiais da empresa agravante sem, sequer, ser realizada a citação no endereço de sua matriz, não exige qualquer apreciação de fato novo, ao contrário do que afirma a decisão monocrática agravada.

Discorre que, independentemente dos eventuais argumentos que pudessem ser aduzidos nos autos de origem quanto à ilegalidade do redirecionamento, o juízo convenceu-se dos argumentos apresentados pelo Estado e deferiu a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Nesse sentido, o entendimento do STJ é o de que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações aduzidas, caso já esteja convencido sobre alguma tese. Logo, não poderá ser válido o não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão do não conhecimento, por parte do juízo
a quo
, de argumento apresentado no r. agravo e que não tenha sido por ele apreciado previamente.

Ademais, afirmam que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem e, sendo assim, pode ser arguida em qualquer tempo, nos termos do art. 485, VI, §3º do CPC/15.

Desse modo, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática, para que se conheça do agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo de 1º grau, tendo em vista que não há de se falar em supressão de instância, bem como para que, no mérito, seja julgado procedente para reformar a r. decisão de 1º grau que deferiu o pleito de redirecionamento da execução fiscal para as pessoas dos sócios da empresa executada.

Presentes as contrarrazões ao Agravo Interno (Id 16688262)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, de modo a evitar flagrante e indevida supressão de instância.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Como relatado da decisão agravada, analisando os autos de origem, tenho que os fatos narrados em sede de Agravo de Instrumento, quais sejam: 1) a não ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, mas sim decretação de falência, por sentença judicial, sendo incabível a aplicação do art. 135 do CTN, tampouco da Súmula 435 do STJ; 2) a possibilidade/necessidade de se proceder diligências adicionais direcionadas à matriz da empresa, na região metropolitana de Belém, quando, na realidade, houve apenas uma diligência direcionada a uma das filias da empresa em Capitão Poço, são novos ao processo de execução de origem, tendo sido apresentados ao Juízo
a quo
tão somente quando da petição de informação de interposição do agravo de instrumento (ID n. 98991023 – autos de origem), em relação aos quais ainda não ocorrera qualquer manifestação daquele Juízo.

Nesse contexto, cabe salientar que a supressão de instância pode ser entendida como o momento no qual uma instância superior decide uma questão que não foi objeto de análise (mérito) pela instância inferior, prática a qual enseja violação de princípios constitucionais como a
ampla defesa
,
contraditório
,
duplo grau de jurisdição
e o
devido processo legal
.

No mesmo sentido, temos o entendimento adotado por Demócrito Reinaldo, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, que aponta:

A
supressão de instância
, sua consequência concreta,
constitui gravíssimo atentado contra as garantias processuais das partes, principalmente no que concerne ao direito de defesa
. A apreciação de questão não debatida subverte o iter processual, apanha a parte adversa de surpresa e cria para esta Corte o ônus de conhecer tema jurídico inédito.

Nessa esteira de raciocínio, como me posicionei em decisão ora impugnada, quedo-me impossibilitado de analisar as alegações apresentadas em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de incorrer em flagrante supressão de instância, cabendo ao magistrado
a quo
analisá-las e enfrentá-las, para que então haja a possibilidade de estas serem devolvidas a este órgão
ad quem
em sede recursal.

Precedente do E. Superior Tribunal de
Justiça
nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL.
NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, a agravante arguiu que pugnou no recurso de Agravo de Instrumento interposto o reconhecimento da extinção dos créditos tributários pelo pagamento tempestivo da dívida, com a consequente extinção da Ação de Execução Fiscal em trâmite perante a autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, a decisão monocrática de não conhecimento do recurso por perda de objeto deveria ser modificada;

II – Compulsando o processo, constata-se que é incabível o exame do pleito da agravante nesse grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, visto que não houve o efetivo enfrentamento da questão no Juízo de origem;

III - Agravo Interno conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809076-24.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)

Nesse sentido, descabe a reforma do julgado impugnado.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno interposto por POSTO TRES ESTRELAS LTDA; ANDRE DOURADO DOS SANTOS E HUGO SERGIO MENASSEH NAHON.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/04/2024